Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735851-89.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS EMBARGADO: BRUNO CUNHA BLANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o embargado,Rodrigo Mascarenhas Porto Dias, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 30064943, no prazo de cinco dias. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora